Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011658-89.2021.8.11.0000 – Sorriso
Agravante: Safras Armazens Gerais Ltda.
Agravado: Ivan Panosso
V I S T O S.
Observo que a distribuição do presente recurso foi realizada por sorteio.
Não obstante, verifico que o agravante noticia a existência do agravo de instrumento n. 1007974-59.2021.8.11.0000, sob a relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addário, razão pela qual requer a redistribuição, ante a existência de conexão.
Pois bem. É cediço que o art. 83, inc. XVI, do RITJMT, permite a distribuição de recurso por dependência, quando se relacionar por conexão, com outra já ajuizada, a fim de evitar decisões conflitantes, consoante visto na espécie.
Assim, ante ao exposto, determino a redistribuição deste feito, com estrita observância da prevenção epigrafada.
P.I.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator